Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1 – Recurso do réu. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Descumprimento. Ausência de demonstração. Os artigos 7o, I, e 31, § 1o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) preceituam que o advogado tem ampla liberdade de atuação, o que inclui eleger os instrumentos processuais considerados mais eficazes para alcançar o resultado favorável a seu constituinte. Os autores, na qualidade de advogados do réu em processo criminal, atuaram com diligência, e cumpriram com os termos daquilo que foi pactuado. Não há, pois, descumprimento do contrato o que afasta a hipótese de exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil. Dessa forma, fazem jus os autores à totalidade do valor pactuado a título de honorários advocatícios contratuais.
2 – Recurso dos autores. Honorários advocatícios contratuais. Inadimplemento da última parcela. Incidência de juros de mora. Termo inicial. Na forma do art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. As partes convencionaram que a última parcela do contrato de prestação de serviços advocatícios seria devida por ocasião do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação criminal a que o instrumento contratual faz referência. Por se tratar de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento certa, apenas após essa data é devida a incidência de juros de mora.
3 – Recursos conhecidos, mas não providos.

(f/j)